Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRAZO. ART. 675 DO CPC. PENHORA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO COMPETENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. AÇÃO INCIDENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a manutenção da posse dos agravantes no imóvel arrematado.
2. Segundo o art. 675 do CPC, “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.
3. No caso dos autos, os embargantes tiveram ciência inequívoca do ato de constrição quando da lavratura da escritura do bem objeto do litígio, possibilitando a defesa de seus direitos em juízo dentro do prazo estabelecido em lei, porém, permaneceram inertes.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.